Tribunal: TJES
Processo: 0000016-07.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-07.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO VITOR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 150, § 1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta da denúncia que o acusado arrombou a residência de sua ex-companheira e a agrediu com socos e chutes, além de também agredir o atual companheiro da vítima. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de violação de domicílio com base no princípio da consunção, a desclassificação da lesão corporal qualificada contra a mulher para o tipo do art. 129, § 9º, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena, a aplicação da detração penal e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de lesão corporal qualificada contra a mulher (art. 129, § 13, do CP) para lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP); (ii) estabelecer se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal pelo princípio da consunção; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; (iv) definir a possibilidade de aplicação da detração penal; e (v) estabelecer a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios.

4. A retratação parcial apresentada pela vítima em juízo não afasta a responsabilização penal, pois, em crimes de violência doméstica, tal retratação deve ser analisada com cautela diante da possibilidade de influência emocional, psicológica ou afetiva sobre a vítima.

5. A própria vítima confirmou em juízo que foi agredida pelo acusado, inclusive com puxões de cabelo e socos, circunstância suficiente para caracterizar o crime de lesão corporal qualificada contra a mulher no contexto de violência doméstica.

6. O crime de violação de domicílio não constitui meio necessário para a prática do delito de lesão corporal, pois tutela bem jurídico distinto, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a consunção somente se aplica quando há relação de dependência entre as condutas, o que não ocorre quando os delitos possuem autonomia e ofendem bens jurídicos diversos.

8. Na dosimetria da pena, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, mantida em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de repercussão geral.

9. A aplicação da detração penal não interfere no regime inicial fixado, razão pela qual eventual abatimento do tempo de prisão provisória deve ser analisado pelo Juízo da Execução, nos termos da legislação de execução penal.

10. O pedido de concessão da gratuidade da justiça também deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, que possui melhores condições para avaliar a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação judicial da vítima não afasta a responsabilização penal quando corroborada por outros elementos probatórios em crimes de violência doméstica.

2. O crime de violação de domicílio não é absorvido pelo delito de lesão corporal quando as condutas são autônomas e tutelam bens jurídicos distintos.

3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula nº 231 do STJ.

4. A análise da detração penal e da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 150, § 1º; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”; CPC, art. 927, IV; CPP, art. 3º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 858.250/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AREsp nº 2.591.139/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001197-75.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 31.08.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO VITOR DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 150, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 17466745), a Defesa requer: i) a absolvição do delito de invasão de domicílio em virtude do princípio da consunção; ii) desclassificação do delito de lesão corporal qualificada contra a mulher para o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), sob o argumento de que não houve violência de gênero; iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea, relativizando-se a Súmula nº 231 do STJ; iv) a aplicação da detração penal e v) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16672730), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18150000), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO VITOR DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 150, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 17466745), a Defesa requer: i) a absolvição do delito de invasão de domicílio em virtude do princípio da consunção; ii) desclassificação do delito de lesão corporal qualificada contra a mulher para o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), sob o argumento de que não houve violência de gênero; iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea, relativizando-se a Súmula nº 231 do STJ; iv) a aplicação da detração penal e v) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17466693) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 150, § 1º, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 14/07/2024, no bairro Alto Boa Esperança, Muqui/ES, o denunciado arrombou a residência da vítima, sua ex-companheira KETY DE OLIVEIRA SILVA, e começou a agredi-la com diversos socos e chutes.

Além disso, consta da peça acusatória que o denunciado também agrediu o atual companheiro de KETY, que é paraplégico, razão pela qual ela teve que intervir para defendê-lo.

Com efeito, a materialidade dos delitos se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID nº 17466693) e laudo de lesões corporais (p. 01 - ID nº 17466687).

A autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

A vítima, em sede policial, relatou que estava em casa dormindo quando escutou barulho de arrombamento no portão, momento em que o réu teria arrombado a porta da residência, ingressando no imóvel já a agredindo.

A ofendida afirmou que foi agredida com diversos socos e chutes, tendo o acusado dito que a mataria e, além disso, também agrediu o atual namorado da vítima que é paraplégico.

Disse, por fim, que se encontrava lesionada no joelho e braços, além de sentir dores.

No entanto, em juízo, a vítima apresentou uma versão que busca descaracterizar a intenção agressiva do acusado contra ela. Segundo o relato, os fatos ocorreram de madrugada, após o acusado levar a filha do casal para casa. A entrada do réu na residência foi facilitada pelo fato de a fechadura do portão ter sido removida no dia anterior pelo então companheiro da vítima, Ângelo, devido à perda das chaves.

A ofendida afirmou que o acusado, sob efeito de álcool, retornou à casa com o objetivo específico de brigar com Ângelo, que é cadeirante. Ela justificou o conflito alegando que havia provocações constantes e agressões verbais por ambas as partes, inclusive por meio de redes sociais, e que Ângelo sentia ciúmes excessivos da relação de Renato com as crianças. Durante a confusão, a vítima interveio para proteger o companheiro, que estaria armado com uma faca e ameaçando o acusado de morte.

Nesse cenário de intervenção, a vítima relatou ter sido atingida por socos e puxões de cabelo, justificando que o acusado tentava apenas retirá-la do caminho para alcançar Ângelo. Ela esclareceu ainda que os ferimentos que exigiram pontos foram causados ao segurar a faca que estava em posse de Ângelo. Por fim, a vítima admitiu ter omitido detalhes na delegacia e exagerado em certas acusações iniciais por estar com raiva e por pressão de seu companheiro na época, com quem já encerrou o relacionamento.

O acusado, em seu interrogatório, embora tenha reconhecido que houve a agressão a vítima, negou que esta era a intenção dele, afirmando, inclusive, que Ângelo também teria agredido a ofendida.

A despeito da tentativa da vítima de minimizar a conduta do réu em juízo, alegando que as agressões foram direcionadas a terceiro (seu então companheiro, Ângelo), tal narrativa não afasta a tipicidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sobretudo diante da afirmação da vítima em juízo de que teria sido “agarrada pelos cabelos”

É cediço na jurisprudência pátria que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e pelo contexto da agressão, possui especial relevância, devendo a retratação judicial ser vista com cautela, pois frequentemente decorre do vínculo afetivo, da dependência econômica ou da pressão psicológica exercida pelo agressor após o fato, não sendo capaz de apagar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal já consumado.

Deve-se destacar ainda o depoimento do policial militar DOUGLAS JOSE MEDEIROS BENEVENUTE que, em juízo, confirmou que a vítima lhe teria dito que foi agredida fisicamente pelo acusado, esclarecendo, inclusive, que viu lesões na boca da vítima e na perna, com alguns cortes.

Ademais, como pontuado pelo Sentenciante, consta do laudo pericial que atestou a ocorrência de lesões corporais na vítima, a informação de que a vítima relatou que foi agredida pelo ex-marido de nome “RENATO”.

Chamo atenção ainda a existência de diversos registros criminais e de medidas protetivas em desfavor do acusado contra a vítima (p. 48 - ID nº 17466684), o que somente reforça que a intenção do acusado era de lesionar a vítima.

Assim, não há que falar na desclassificação pretendida, razão pela qual mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal.

Quanto ao pleito de absolvição pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP) por força de aplicação do princípio da consunção, melhor sorte não assiste ao apelante.

De acordo com o entendimento do STJ, a “
aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra
”(AgRg no HC n. 858.250/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Ocorre que o crime de violação de domicílio não configura como meio necessário para a execução do crime de lesões corporais, sobretudo considerando que os crimes em questão ofendem bens jurídicos distintos, sendo inviável a aplicação do supracitado princípio.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE LESÕES CORPORAIS. CONSUNÇÃO. LESÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a aplicação do princípio da consunção em crimes de lesão corporal qualificada e violação de domicílio qualificada, em contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção é aplicável quando há autonomia de desígnios entre os crimes de lesão corporal e violação de domicílio, considerando a lesão a bens jurídicos distintos. III. Razões de decidir
3. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes ofendem bens jurídicos distintos e há autonomia de desígnios nas condutas do agente. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a consunção pressupõe uma relação de dependência ou subordinação entre as condutas, o que não se verifica no caso concreto.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, impedindo a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias. IV. RECURSO DESPROVIDO. (AREsp n. 2.591.139/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Na mesma linha, já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 13, E 150, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DELITOS AUTÔNOMOS. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.
2. O crime de violação de domicílio, embora praticado no mesmo contexto fático do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, é autônomo, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção. 3. Os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais imputados ao réu são diferentes, as condutas por ele praticadas foram autônomas e o dolo das condutas também é diverso, não havendo que se falar em absorção dos delitos de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal, pois sequer existe nexo de dependência entre as conduta
s. 4. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e § 1°, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001197-75.2022.8.08.0048, RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL, DATA DE JULGAMENTO: 31/08/2023)

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, em relação a ambos os delitos, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena, por força da Súmula nº 231 do STJ.

Embora a Defesa afirme que a “
jurisprudência tem relativizado tal entendimento”
, na realidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a proposta de cancelamento do Enunciado de Súmula 231, mantendo a sua validade em respeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

Devo rememorar que, por força do art. 927, IV, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, mostra-se cogente à observância dos enunciados de súmula editado pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, por força dos precedentes vinculantes tanto do STJ quanto do STF não se pode admitir a redução pretendida.

Dessa forma, mantenho a pena do acusado em 2 (dois) anos de reclusão quanto ao crime de lesão corporal qualificada e 6 (seis) meses de detenção em relação ao crime de violação de domicílio qualificada.

No que se refere ao pedido de detração, nota-se que houve a fixação do regime aberto, de modo que não se aplica o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, assim, a aplicação de tal instituto caberá ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento reiterado desta Corte que o referido pleito “
deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.